Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704467-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. O cerne do recurso cinge-se à cobrança do DIFAL – diferencial de alíquota de ICMS, tema submetido ao rito da repercussão geral no STF, TEMA 1093/STF – Recurso Extraordinário n° 1.287.019. Não obstante a Suprema Corte já haver declarado a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, a modulação dos efeitos ainda não está totalmente resolvida. Foram opostos embargos de declaração no RE 1.287.019, pendentes de apreciação. Prima facie, tem-se considerado três possíveis marcos temporais na modulação: 1) dia do julgamento (24/02/21); 2) dia da publicação da tese (3/03/21); 3) dia da publicação do acórdão do tema (25/05/21), Diante da divergência jurisprudencial acerca do tema, mostra-se de bom alvitre suspender o julgamento do presente recurso pelo prazo de 90 (noventa) dias para aguardar a manifestação do STF acerca da modulação dos efeitos, nos já citados aclaratórios. Decorrido o prazo ou havendo manifestação prévia do STF, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator